Tribunal: CARF
Processo: 10314.720905/2018-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720905/2018-57
ACÓRDÃO
3302-015.085 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PLATINUM TRADING S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 2014
COISA JULGADA. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO LIMINAR. AUTO DE
INFRAÇÃO. CANCELAMENTO.
Reconhecida a inexistência de relação jurídico-tributária quanto ao IPI na
revenda de mercadorias importadas por decisão judicial transitada em
julgado, e declarado pelo STJ o não cabimento da Ação Rescisória no
5971/DF, desaparecem os fundamentos da liminar que suspendia seus
efeitos, impondo-se o cancelamento do auto de infração lavrado pela
fiscalização.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para cancelar o Auto de Infração.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto integral),
Francisca das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares
(Presidente).
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.085 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720905/2018-57
2

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado contra a contribuinte para a
cobrança de IPI. A fiscalização constatou que a contribuinte, atuante no ramo de importação e
comércio atacadista, realizou em 2014 importações e vendas internas de mercadorias sem
destacar o IPI nas notas fiscais. Embora tenha entregue a EFD-ICMS/IPI zerada quanto a esse
imposto e não a tenha retificado após intimação, a Receita Federal considerou a empresa
equiparada a industrial, nos termos da legislação vigente, entendendo ser ela contribuinte do IPI.
A contribuinte, por sua vez, apresentou impugnação sustentando que:
 desde abril de 2013, possuía decisão judicial favorável do TRF da 5a Região,
transitada em julgado em fevereiro de 2015, que lhe assegurava o direito de
não recolher IPI na revenda de mercadorias importadas e não industrializadas.
 apenas em fevereiro de 2017 a União ajuizou ação rescisória, obtendo liminar
que suspendeu os efeitos da decisão anterior, mas com efeitos prospectivos,
não podendo, assim, atingir fatos geradores de 2015 e 2016;
 não previsão legal para incidência do IPI sobre a revenda de produtos
importados já nacionalizados, pois a Lei no 4.502/1964 só prevê a cobrança no
desembaraço aduaneiro ou em operações que caracterizem industrialização.
Assim, após a nacionalização, a empresa atua apenas como comerciante,
sujeitando-se ao ICMS, e não ao IPI.
 a ação rescisória, proposta pela União, não poderia fundamentar a cobrança
retroativa nem implicava renúncia ao processo administrativo.
Em um primeiro momento, o litígio foi objeto do Acórdão 09-70.536 proferido pela
3a Turma da DRJ/JFA, assim ementado:
CONCOMITÂNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO E DEMANDA JUDICIAL. MESMO
OBJETO. RENÚNCIA À ESFERA ADMINISTRATIVA. A propositura pelo contribuinte
de ação judicial de qualquer espécie contra a Fazenda Pública com o mesmo
objeto do processo administrativo fiscal implica renúncia às instâncias
administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie
interposto.
Inconformada, a Interessada apresentou Recurso Voluntário, objeto de análise por
esta 2a Turma, que assim se pronunciou:
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA.
Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.085 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720905/2018-57
3
instância. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. AJUIZADA PELA
UNIÃO.
Não há que se falar em renúncia do contribuinte ao procedimento administrativo,
quando a ação judicial foi ajuizada pela própria União. A renúncia é ato unilateral
e volitivo do contribuinte.
Afastada a alegação de concomitância, foi realizada a análise do mérito da lide, a
13a TURMA/DRJ06, por meio do acórdão no 106-047.946, julgou improcedente a Impugnação
apresentada, nos seguintes termos:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
REVENDA DE PRODUTOS IMPORTADOS. EQUIPARAÇÃO.
Aqueles que importam e revendem produtos de qualquer natureza estão sujeitos
à equiparação a estabelecimento prevista no inciso I do artigo 9o do RIPI/2010 e,
por via de consequência, ao pagamento do IPI na saída de tais produtos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Devidamente intimada, a contribuinte apresentou novo Recurso Voluntário,
alegando, em síntese:
 que desde 04/02/2015, a contribuinte tem decisão transitada em julgado
(Mandado de Segurança no 0015243-17.2012.4.05.8300), reconhecendo a
inexistência de relação jurídico-tributária quanto ao IPI na revenda de
mercadorias importadas sem industrialização;
 que durante o cumprimento de sentença, a Fazenda Nacional defendeu que os
efeitos da coisa julgada alcançariam apenas créditos posteriores ao ajuizamento
do mandado (27/08/2012), entendimento acolhido pelo juízo, mas contestado
pela empresa em agravos de instrumento que ainda tramitam.
 que em 2017, a União ajuizou ação rescisória perante o STJ para tentar afastar
definitivamente a decisão;
 que em 2020 o STF, no Tema 906, decidiu de forma contrária aos contribuintes.
Ainda assim, até essa data, a decisão favorável à contribuinte era plenamente
válida e eficaz.
 que os créditos em discussão se referem ao ano de 2014 e, segundo a própria
interpretação inicial da Fazenda, estariam abarcados pela coisa julgada.
 subsidiariamente, a suspensão do processo administrativo até o trânsito em
julgado das discussões judiciais sobre o alcance temporal da decisão. Sustenta
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.085 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720905/2018-57
4
que o CARF já reconheceu em outro processo a existência de prejudicialidade
externa e determinou o sobrestamento em casos semelhantes.
É o relatório.
VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Como relatado anteriormente, a Recorrente contestou sua condição de
contribuinte do IPI por meio de mandado de segurança preventivo, tendo obtido decisão
favorável, transitada em julgado em 04/02/2015.
A Recorrente alega que a fiscalização não poderia ter lavrado o auto de infração,
pois os fatos geradores estavam abrangidos por decisão judicial favorável já transitada em julgado.
No entanto, como também já relatado, em 06/02/2017, a União ajuizou a Ação
Rescisória no 5971/DF, na qual foi concedida liminar pelo Ministro Francisco Falcão em
06/06/2017 suspendendo os efeitos da decisão transitada em julgado. Dessa forma, como bem
decido pela decisão de piso, quando o auto foi efetivamente lavrado, em julho de 2019, já estava
em vigor a liminar concedida na ação rescisória ajuizada pela Fazenda Nacional, a qual suspendeu
os efeitos daquela decisão, o que legitimava a autuação.
Ocorre que, quando o colegiado a quo proferiu a decisão recorrida, a Ação
Rescisória no 5971/DF ainda não havia transitado em julgado, o que somente veio a ocorrer em
17/02/2025, conforme consulta realizada no sítio eletrônico do STJ.
Naquela ocisão o STJ assim decidiu:
Portanto, tendo o acórdão recorrido julgado incabível a ação rescisória fundada
em suposta ofensa a literal disposição de lei, em razão da existência de
divergência jurisprudencial no Superior Tribunal de Justiça no tempo da prolação
do acórdão rescindendo, tem-se justamente a hipótese descrita no Tema n. 248
do STF, que afirma a natureza infraconstitucional da matéria e a ausência de
repercussão geral.
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Feitas tais considerações, verifica-se que, embora à época da lavratura do auto de
infração estivesse vigente a liminar na Ação Rescisória no 5971/DF, o trânsito em julgado dessa
ação somente ocorreu em 17/02/2025, ocasião em que o STJ, entendeu pelo seu não cabimento.
Diante da decisão definitiva de não cabimento da Ação Rescisória no 5971/DF,
desaparecem os fundamentos que sustentavam a liminar anteriormente concedida para afastar os
efeitos da coisa julgada em favor da Recorrente. Nesse contexto, restabelecida a plena eficácia da
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.085 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720905/2018-57
5
decisão judicial transitada em julgado que lhe assegurava o direito de não recolher o IPI na
revenda de mercadorias importadas sem industrialização, impõe-se a necessidade de
cancelamento do presente auto de infração.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para determinar o
cancelamento do Auto de Infração.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 387
DF CARF MF
Original